Tribunal: STF
Processo: RE 1392996
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim sintetizado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5º, DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 



    1. Inexiste violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa quando o magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentadas pelas partes. Preliminar rejeitada. 



    2. Esta eg. Corte de Justiça possui precedentes relativos à ação coletiva de nº 2015.01.1.125134-3 nos quais vem admitindo a possibilidade de o advogado que atuou na causa postular a fixação de honorários referentes à fase de conhecimento nos cumprimentos individuais da sentença, em atenção, inclusive, ao disposto nos artigos. 23 e 24, §1º, do Estatuto da Advocacia. 



    3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença.



    4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2º, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 



    5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5º do mesmo dispositivo. 



    6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3º do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 



    7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo executado e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3º do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 



    8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 



    9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 



    10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida - a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados - e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 7).



    2. A Presidência do TJDFT determinou a devolução dos autos ao Colegiado (e-doc. 14), tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081-RG/MA, paradigma do Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.309.081-RG/MA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 18/06/2021)



    3. Ocorre que o Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Relator, em juízo de adequação, assentou não se enquadrar o caso concreto no Tema RG nº 1.142 e determinou a devolução do feito à Presidência TJDFT (e-doc. 17), a qual, por sua vez, encaminhou os autos a esta Corte (e-doc. 18, p. 4).



    4. Verifica-se a inobservância da sistemática instituída pelo art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, no que estabelece ser do Órgão colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário a competência para consignar a adequação, ou não, da tese firmada pelo Supremo ao caso concreto, não se podendo admitir, portanto, a substituição por Presidência do Tribunal ou Relator do processo. Confira-se:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”



    5. Ante o quadro, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator